Tribunal: TJDFT
Processo: 0723640-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723640-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RENATA GOMES DE PAULA D E S P A C H O Considerando os argumentos veiculados nas contrarrazões e na manifestação ministerial acerca do fim do prazo da carência, manifeste-se a agravante sobre a eventual perda superveniente do objeto do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, venham os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora